Tribunal: TJMT
Processo: 1047491-74.2023.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047491-74.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO KOHLHASE MARTINS - CPF: 016.139.351-96 (EMBARGADO), JOANYR JOSE AGOSTINHO - CPF: 502.193.409-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE A CONSTATAÇÃO DE DESVIO E A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
VÍCIOS INEXISTENTES.

DISTINÇÃO ENTRE IRREGULARIDADE FÍSICA E VALIDADE DA METODOLOGIA DE CÁLCULO. COERÊNCIA INTERNA. MULTA DO ART. 1.026, § 2º,
DO CPC

AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento
ao recurso de
apelação
, mantendo
a sentença que declarou a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo ante a inadequação da metodologia de cálculo empregada.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
suprimento de omissão quanto à valoração do laudo pericial que teria confirmado o desvio de energia;
(
ii
)
reconhecimento de contradição entre a constatação da irregularidade e a declaração de inexigibilidade total do débito, com atribuição de efeitos infringentes para afastar a inexigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de omissão quanto à valoração do laudo pericial e à consequência jurídica da irregularidade constatada;
(
ii
)
examinar a existência de contradição entre o reconhecimento de indícios de desvio e a conclusão de inexigibilidade integral do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíve
is
nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do C
PC
, e não se prestam à reforma do julgado nem à rediscussão de matéria já apreciada.

5. Não
padece de omissão

o
acórdão que
debate a
prova pericial
e
reconhece expressamente os indícios de desvio constatados, mas,
diante

d
a estabilidade do consumo médio antes e após a regularização e
da
inadequação da metodologia de cálculo,
conclui
pela inexistência de
submedição
relevante e pela inexigibilidade da cobrança.

6. A contradição embargável é a
quela
caracterizada pela incompatibilidade entre
os
fundamentos e
a
conclusão
do
decisum
, e não a
existente
entre o julgado e a tese da parte ou o precedente que reputa aplicável.

7. Não há contradição entre o reconhecimento de indícios de irregularidade física e a declaração de inexigibilidade do débito, porquanto
operados
planos distintos: a constatação da irregularidade não dispensa a comprovação da efetiva utilização de energia não faturada nem a observância da metodologia de cálculo regulamentar, cuja ausência conduz, como consequência lógica, à inexigibilidade da recuperação de consumo apurada.

8. A pretensão de
revalorar
o laudo pericial e de impor a exigibilidade do débito traduz inconformismo com a valoração jurídica e probatória adotada, estranho aos limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, art. 595.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT,
ApCiv
1012656-51.2021.8.11.0002,
EDCiv
1004401-18.2023.8.11.0008.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise embargos de declaração opostos pela requerida
ENERGISA MATO GROSSO
–
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado
,
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto
pela requerida.

O acórdão embargado examinou apelação interposta contra sentença do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
exara
da na ação revisional de faturas cumulada com declaratória de inexistência de débitos ajuizada por
LEONARDO KOHLHASE MARTINS
, que declarou inexigíveis as cobranças decorrentes de recuperação de consumo de energia elétrica e condenou a r
equerida
a
o
pagamento de custas e honorários advocatícios
,
fixados em 20% sobre o valor da causa (id. 360113886).

O
colegiad
o reconheceu a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da concessionária, assent
ando
que, embora as fotografias indicassem possível desvio, a estabilidade do consumo médio antes e após a regularização do medidor afastava a
submedição
expressiva
.

Ademais, ponderou

que a metodologia de cálculo adotada, sem demonstração da inviabilidade dos critérios anteriores e sem memória discriminada, resultou em cobrança mais de dez vezes superior ao consumo histórico
e
desprovida de respaldo técnico,
negando provimento ao apelo
(id. 360113886).

Nos presentes embargos, a embargante aponta omissão quanto à valoração do laudo pericial,
sob o
argumento de que o acórdão teria tratado a irregularidade como mera possibilidade e deixado de extrair a consequência jurídica do desvio confirmado pela perícia, a existência de consumo não faturado e a legitimidade da recuperação.

Alega
, ainda, contradição entre o reconhecimento

de que a perícia indicava desvio de energia e a conclusão pela inexigibilidade total do débito,
por compreender que
, comprovada a fraude, seria logicamente incompatível isentar o consumidor de qualquer pagamento.

Assim, p
ostula o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que a Câmara se manifeste sobre a força probatória do laudo pericial, reconhe
ça
a ocorrência de consumo não faturado
e
afaste a conclusão de inexigibilidade total do débito (id. 361905375).

Em contrarrazões, o embargado
LEONARDO KOHLHASE MARTINS
pugna pela rejeição dos aclaratórios
e pela

aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o alegado caráter protelatório do recurso (id. 365851867).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise embargos de declaração opostos pela r
equerida

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a sentença que declarou a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo de energia elétrica.

O
s embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão e erro material, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

A primeira alegação sustenta omissão quanto à valoração do laudo pericial,
sob
o argumento de que o a
rest
o teria tratado a irregularidade como mera possibilidade, deixando de extrair a consequência jurídica do desvio confirmado pela perícia.

Ao contrário do aduzido pela embargante,

o colegiado

ignorou a prova pericial, mas a examinou de modo amplo e específico ao reconhecer os indícios de desvio e, simultaneamente, valorar a estabilidade do consumo médio apurada pela própria perícia.

A passagem do acórdão é didática:

“
No caso sob análise, embora as fotografias do aparelho de medição indiquem possível desvio de energia no momento da inspeção, os elementos probatórios constantes dos autos não corroboram a existência de
submedição
relevante. A prova pericial foi categórica ao demonstrar que o consumo médio da unidade consumidora permaneceu praticamente inalterado após a regularização do medidor. Conforme apurado, a média de consumo durante o período questionado foi de 495,83 kWh, ao passo que, após a regularização, atingiu 501,75 kWh.
Essa estabilidade revela dado significativo: se o alegado desvio de energia fosse efetivamente relevante – como sustentado pela concessionária – seria esperado aumento substancial no consumo registrado após a regularização, o que não se verificou. Ao contrário, os dados indicam continuidade do padrão histórico de consumo, o que enfraquece a tese de
submedição
expressiva”
(id. 360113886).

Como se nota, o aresto não padece de omissão, pois o
colegiado
valorou
expressamente o laudo pericial, inclusive em seus dados quantitativos, e dele extraiu conclusão contrária à pretensão da embargante.

Nesses moldes, o
que se verifica é discordância da concessionária com a valoração jurídica e probatória conferida à perícia, matéria estranha ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A segunda alegação aponta contradição entre o reconhecimento de que a perícia indicava desvio de energia e a conclusão pela inexigibilidade total do débito.

A alegação não procede.

A contradição apta a ensejar os aclaratórios é a
que
l
a
caracterizada pela incompatibilidade entre
os
fundamentos e
a
conclusão
do
decisum
, não
entre
divergência
d
o julgado e a tese sustentada pela parte.

No caso, a leitura integral do acórdão revela coerência interna plena entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada
:

a
constatação de irregularidade física no medidor situa-se em plano distinto da exigibilidade do débito recuperatório, que depende da comprovação da efetiva utilização de energia não faturada e da observância da metodologia de cálculo regulamentar.

A fundamentação foi explícita ao distinguir esses planos:

“
No tocante à recuperação de consumo de energia elétrica, não basta a mera constatação de irregularidade no medidor, sendo imprescindível a comprovação da efetiva utilização de energia não faturada, bem como da adequação da metodologia empregada para apuração do débito
(...) a concessionária adotou, para fins de recuperação, média de 6.573 kWh, valor que supera em mais de dez vezes o consumo histórico da unidade e cuja discrepância evidencia a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na metodologia utilizada (...)
.
Outrossim, quanto ao critério de cálculo, observa-se que a concessionária se valeu diretamente do previsto no art. 595, IV, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL (carga instalada), sem demonstrar adequadamente a inviabilidade dos critérios anteriores, especialmente o previsto no inciso I (medição fiscalizadora). A justificativa apresentada limitou-se à alegação genérica de ‘
inviabilidade técnica’
, desprovida de qualquer fundamentação concreta
”
(id. 360113886).

Verifica-se, assim, que a inexigibilidade não decorreu da negação da irregularidade, mas da ausência de demonstração do consumo efetivamente não faturado e da inobservância dos critérios cogentes de apuração.

Nessas condições, a
premissa, segundo a qual a constatação de desvio não dispensa metodologia de cálculo tecnicamente válida, é logicamente compatível com a conclusão de inexigibilidade da cobrança apurada
, o que revela a inexistência,
portanto,
d
e
proposição inconciliável no corpo do

julgado.

Em síntese, os embargos veiculam, sob a roupagem de omissão e contradição, as mesmas teses enfrentadas no julgamento da apelação,
mas com o objetivo de reabrir
a discussão sobre a exigibilidade do débito de recuperação de consumo e a valoração da prova pericial
, em descompasso com a finalidade dos aclaratórios.

Não obstante essa constatação, deix
a-se
de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, postulada pela embargada em contrarrazões, uma vez que se trata da primeira oposição de aclaratórios contra o acórdão, circunstância que, na ausência de elementos adicionais demonstrativos de abuso recursal qualificado, afasta a necessidade da penalidade.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela ré
ENERGISA MATO GROSSO
–
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026